Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708957-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA FELIX NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA MARIA FELIX NUNES em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença (n. 0710435-29.2024.8.07.0018), determinou a expedição dos requisitórios, contudo, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, ficou condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 227192545 – autos originários): Vistos etc. Ciente da interposição do recurso de agravo de instrumento no 0741870-75.2024.8.07.0000. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Não foi concedido efeito suspensivo, o feito deve continuar seu curso. Levando em consideração que o Distrito Federal, no agravo interposto, recorre inclusive da forma de atualização do crédito, expeçam-se os requisitórios apenas do valor trazido pelo ente público em seus últimos cálculos (ID 227085298), sem atualização, pois são incontroversos. Havendo necessidade de dados que não constem nos cálculos do Distrito Federal, o processo deve ser remetido à contadoria apenas para obtenção de tais dados, mas não deve ocorrer atualização de valores. Ressalte-se, contudo, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Cumpridas as determinações precedentes, suspenda-se o feito até o trânsito em julgado do agravo de instrumento acima. Após, retornem os autos conclusos, quando então será determinado o prosseguimento do feito, com apuração do valor total, expedição dos requisitórios e suspensão até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 ou simplesmente a suspensão do feito até o julgamento da rescisória. Intimem-se. Em suas razões recursais, a Agravante postula que: 1) na origem, trata-se de cumprimento de sentença de forma individualizada em razão de sentença e acórdão julgados procedentes nos autos da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, movida pelo Sindicado dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, objetivando a condenação do Distrito Federal para que procedesse a imediata implementação da 3a parcela do reajuste previsto na Lei n. 5.184/2013, a partir de 1 de novembro de 2015, com pagamento retroativo desta data até a efetiva implementação do reajuste, com seus devidos reflexos; 2) no curso do cumprimento de sentença, o Juízo a quo condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgada da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; 3) não é competência do Juízo a quo a concessão ou estabelecimento do referido condicionante, uma vez que a aludida Ação Rescisória teve sua liminar indeferida; 4) o juízo natural para suspender qualquer etapa das execuções pertence exclusivamente ao foro no qual tramita a Ação Rescisória; 5) a jurisprudência deste Tribunal tem se manifestado, reiteradamente, no sentido de que o ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão da tutela de urgência, não pode paralisar o cumprimento definitivo de sentença; 6) o Juízo a quo não detém competência para o aludido sobrestamento. Ao final, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID 69701092). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 71166824). É o relatório. DECIDO. De acordo com o disposto no art. 1.037, inc. II, do CPC, no julgamento de recurso especial repetitivo, o Ministro Relator, constatando a presença dos pressupostos autorizadores, proferirá decisão de afetação e determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional. Tem-se, no caso, a decisão de afetação da matéria, Tema 1.169, proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, no julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, DJe 18/10/2022, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, nos termos do art. 1.037, inc. II do CPC. A questão submetida a julgamento foi a seguinte: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Refletindo melhor sobre o teor da referida decisão do STJ, por cautela, reconsidero o meu posicionamento anteriormente externado em outros julgamentos, haja vista a possível prejudicialidade do pedido do processo de origem, com o desfecho do julgamento do TEMA 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, a de se considerar que a demanda em exame apresenta matéria idêntica àquele afetada, sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ, não havendo falar em distinguishing entre a questão afetada e a matéria versada no processo de origem. Nesse contexto, entendo que a similitude da matéria em discussão com o Tema 1169 impõe a manutenção da suspensão do cumprimento de sentença. Assim, o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, onde é discutida a necessidade de prévia liquidação de sentença, é necessário aguardar-se a definição jurídica do tema pela Corte Superior. Pontua-se que aos tribunais possui a incumbência de uniformizar a sua jurisprudência, para mantê-la estável, íntegra e coerente, a fim de garantir segurança jurídica aos jurisdicionados e favorecer a celeridade na solução dos litígios, evitando decisões contraditórias e incidentes processuais desnecessários. Desse modo, mostra-se indevida a continuidade do cumprimento de sentença ante a expressa determinação de suspensão de seu trâmite. Neste sentido, destaco o seguinte julgado deste Colegiado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931502, 0728927-26.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.). (grifos nossos). Ante o exposto, ainda que por fundamento diverso do Juízo de origem, determino a suspensão do presente processo e do cumprimento de sentença de origem até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema 1.169, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 30 de abril de 2025 13:11:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador